Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001668-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (AGRAVADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), JOAO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - CPF: 147.339.997-12 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SAFRAS AGRÍCOLAS. EXISTÊNCIA DE PENHOR AGRÍCOLA REGISTRADO. INDEFERIMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora das safras agrícolas (milho e algodão) cultivadas nos imóveis rurais registrados sob as matrículas nº 5.994 e 19.320 do CRI de Sorriso/MT. A parte agravante sustenta ser imprescindível a constrição para assegurar a satisfação do crédito exequendo, argumentando que a decisão recorrida considerou indevidamente a existência de penhor prévio sem delimitação clara de sua abrangência. Requereu, liminarmente, o arresto das safras por risco iminente de alienação e consequente esvaziamento patrimonial, com a posterior reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente viável a penhora de safras agrícolas cultivadas em imóveis já gravados por penhor agrícola de primeiro grau regularmente registrado; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O penhor agrícola regularmente constituído por registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os arts. 1.438 e seguintes do Código Civil, confere ao credor pignoratício direito real sobre as safras, com preferência e direito de sequela, nos termos do art. 1.447 do mesmo diploma, prevalecendo sobre outros créditos, inclusive sobre eventual penhora judicial.

4.

A penhora sobre bens já onerados por penhor agrícola de primeiro grau não pode ser deferida sem prévia apuração da extensão do gravame e da existência de eventual saldo passível de constrição, sob pena de violação à segurança jurídica e à hierarquia das garantias.

5.

A ausência de comprovação concreta quanto à extensão do penhor previamente registrado impõe cautela e inviabiliza a imediata constrição judicial das safras agrícolas, resguardando-se os direitos do credor pignoratício.

6.

Não restou demonstrada a urgência necessária para a concessão da tutela provisória requerida, uma vez que inexiste nos autos prova inequívoca de iminente dilapidação patrimonial pelos executados ou de risco concreto à eficácia do processo executivo.

7.

A mera alegação de risco de esvaziamento patrimonial, sem suporte probatório suficiente, não autoriza a concessão da medida extrema de penhora antecipada sobre as safras, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de safras agrícolas já gravadas por penhor agrícola de primeiro grau regularmente registrado exige a prévia apuração da extensão do gravame e da existência de saldo livre, sob pena de afronta à segurança jurídica e à precedência do direito real de garantia.

2.

A concessão de tutela provisória de urgência requer prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não sendo admitidas meras conjecturas sobre o risco de esvaziamento patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.438, 1.447; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1058957/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.03.2018; TJMT, AI nº 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007107-41.2013.8.11.0040, que indeferiu o pedido de penhora das safras agrícolas provenientes dos imóveis rurais registrados sob as matrículas n. 5.994 e 19.320 do CRI de Sorriso/MT.

Alega, a parte Agravante, que a penhora das safras é imprescindível para a satisfação do crédito exequendo e que a decisão agravada, indevidamente, considerou a existência de um penhor prévio sem delimitação precisa da sua extensão.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência permite a penhora sobre as safras cultivadas em imóveis já penhorados e que a medida não prejudica eventual credor pignoratício, pois pode ser ajustada posteriormente conforme a efetiva abrangência do penhor registrado.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar o arresto imediato das safras de grãos de milho e algodão provenientes dos imóveis rurais de matrícula n. 5.994 e 19.320, alegando risco iminente de alienação do produto agrícola e consequente esvaziamento da garantia executiva.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para deferir a penhora das referidas safras
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi, por este relator, indeferido, id. 266747290.

Ausentes as contrarrazões, id. 272543890.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante visa à concessão do efeito ativo, para que seja deferida a tutela antecipada de penhora das safras agrícolas, cultivadas nos imóveis rurais de matrículas nº 5.994 e 19.320 do CRI de Sorriso/MT.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se determinar a penhora das safras de milho e algodão existentes nos imóveis indicados, mesmo diante da averbação de penhor agrícola de primeiro grau regularmente constituído sobre tais produtos.

A decisão agravada, ora impugnada, fundamentou-se na existência de gravame prévio, registrado sob o nº 71.430, que recai sobre os bens móveis localizados nas propriedades rurais, sem a concorrência de outros credores, razão pela qual entendeu inviável a constrição pretendida, sob pena de violação à segurança jurídica e aos direitos do credor pignoratício.

No caso em apreço, o pedido foi formulado sob a alegação de que a colheita das safras é iminente, havendo risco de esvaziamento do patrimônio dos executados, o que poderia inviabilizar a satisfação do crédito exequendo.

A agravante argumenta que os imóveis já foram objeto de penhora no próprio feito executivo, o que justificaria a constrição sobre os bens nele produzidos.

Inicialmente, cabe observar que o penhor agrícola, nos termos dos artigos 1.438 e seguintes do Código Civil, confere ao credor pignoratício direito real sobre bens móveis suscetíveis de alienação e penhora.

No caso específico, o penhor foi devidamente constituído por meio de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, conferindo ao credor a preferência e o direito de excutir os bens dados em garantia.

Nos termos do artigo 1.447 do Código Civil, a constituição do penhor por meio do registro assegura ao credor o direito de sequela e a precedência sobre os demais credores.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a penhora sobre bens já gravados por penhor agrícola de primeiro grau não pode ser deferida sem a prévia apuração da extensão do gravame e da eventual existência de saldo que possa ser objeto de constrição judicial.

A simples alegação de que não há comprovação da extensão do penhor não afasta a eficácia da garantia real regularmente constituída. Conforme assevera Fábio Ulhoa Coelho, "
o penhor agrícola, por ser um direito real de garantia, prevalece sobre outros direitos, inclusive o de penhora, até o limite do crédito garantido
" (Curso de Direito Comercial, Vol. 2, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 362).

Não se pode presumir, de plano, que o penhor registrado nas matrículas abrange apenas parcela das safras produzidas, competindo à agravante trazer elementos concretos nesse sentido.

Nesse cenário de incertezas, deve efetivamente preponderar o princípio da segurança jurídica e a proteção dos direitos de eventual terceiro credor pignoratício, não se viabilizando medidas tão drásticas como a penhora sobre todo o produto agrícola pendente de esclarecimentos adicionais.

No presente caso, a agravante não trouxe aos autos elementos suficientes que demonstrassem, de forma inequívoca, a possibilidade de recair a penhora sobre parcela das safras de milho e algodão não abrangido pelo penhor agrícola previamente constituído.

A ausência de delimitação da extensão do gravame, alegada pela agravante, em vez de autorizar a constrição pretendida, recomenda cautela, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da hierarquia das garantias, pilares do regime jurídico das execuções.

A concessão da medida requerida, sem a devida dilação probatória para esclarecer o alcance da garantia real existente, além de juridicamente temerária, poderá gerar tumulto processual e insegurança aos demais envolvidos.

No tocante ao alegado risco de esvaziamento patrimonial, tampouco restou comprovada a urgência necessária à concessão da medida.

Embora a agravante sustente a iminência da colheita e a possibilidade de alienação dos produtos, não há nos autos qualquer elemento que demonstre, concretamente, a prática de atos pelos executados tendentes a dilapidar o patrimônio ou a frustrar a eficácia do processo executivo.

O perigo de dano invocado pela agravante não se apresenta de forma clara e objetiva, limitando-se a meras conjecturas, as quais, por si só, não autorizam a concessão da medida extrema pretendida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tutela provisória de urgência pressupõe essa efetiva comprovação do perigo concreto, não bastando meras conjecturas divorciadas da realidade processual. (STJ - AREsp: 1058957 MS 2017/0037770-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 15/03/2018).

Igualmente, já se posicionou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Descabe cogitar, ademais, de eventual tumulto ou prejuízo jurídico à agravante decorrente do indeferimento da tutela antecipada. Isso porque, após a devida instrução probatória e o esclarecimento das nuances do caso concreto, nada impedirá que a penhora dos grãos seja deferida em momento posterior, caso demonstrada sua viabilidade jurídica.

Dessarte, embora a penhora sobre safras agrícolas pode ser admitida, deve se analisar se não existe colisão com penhor já constituído, circunstância que deve ser apurada no curso do processo, e não por meio de tutela antecipada.

Por fim, conforme bem fundamentado na decisão agravada, não se verifica, em sede de cognição sumária, plausibilidade suficiente para autorizar a constrição judicial sobre as safras, diante da sobreposição do direito real de garantia preexistente e da ausência de risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal consistente na penhora sobre as safras de grãos de milho e algodão, cultivadas nos imóveis rurais de matrículas nº 5.994 e 19.320, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025